Tribunal: TJBA
Processo: 8060182-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060182-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SONILDES DE ALMEIDA COSTA

Advogado(s)
:
JOSENI SANTOS LOPES

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE E UNILATERAL. SUSPENSÃO
QUE SE IMPÕE
. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE ANTES DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, contra decisão que indeferiu pedido
liminar e o benefício da assistência judiciária gratuita
. A
A
gravante impugna cobrança de fatura de energia elétrica, no valor de R$2.598,66 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), alegando se tratar de
montante
incompatível com o histórico de consumo mensal. Sustenta, ainda, ausência de comprovação da alegada irregularidade por parte da
C
oncessionária, requerendo a suspensão da cobrança, a proibição de negativação de seu nome e a retirada de eventual inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
D
efinir se é possível, em sede de tutela provisória, suspender a cobrança e os efeitos da inscrição da
Recorrente
em cadastros restritivos, diante da controvérsia, quanto à regularidade do débito e à ausência de prova técnica,
no tocante
à suposta fraude imputada pela
Ré
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A prestação do serviço de energia elétrica é essencial, sendo inadmissível sua suspensão ou restrição, antes da apuração judicial do débito impugnado.

3. O valor cobrado revela-se incompatível com o padrão de consumo declarado pela
A
gravante, o que indica plausibilidade do direito alegado, autorizando a medida de urgência, com base no art. 300 do CPC.

4. A
C
oncessionária não pode, unilateralmente, imputar fraude ao consumidor e transferir o ônus da prova, devendo ser oportunizada a realização de perícia técnica.

5. A manutenção da cobrança e a possibilidade de negativação, antes da instrução completa, causariam prejuízo irreparável ou de difícil reparação à consumidora, caracterizando o
periculum in mora
.

6. Em cognição sumária, é impositiva a suspensão da cobrança impugnada, bem como das medidas restritivas decorrentes, sob pena de se inviabilizar o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.
__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 6º; CDC, arts. 6º, III, IV e VI; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não citada expressamente.
___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8060182-58.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
SONILDES DE ALMEIDA COSTA
,

sendo Agravad
a a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO

ao
recurso
.